Tribunal: TJSP
Processo: 1010432-08.2022.8.26.0223
Classe: Apelação Cível / Posse
Órgão julgador: Luís H. B. Franzé
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
COMPETÊNCIA RECURSAL. AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE POSTERIORMENTE ADITADA E CONVERTIDA EM AÇÃO DE USUCAPIÃO.
1. COMPETÊNCIA RATIONE MATERIAE: Matéria que se insere na competência da Primeira Subseção de Direito Privado (1a a 10a Câmaras), nos termos do item I.15 do artigo 5o da Resolução 623/2013, do Colendo Órgão Especial.
2. PREVENÇÃO: O julgamento de agravo de instrumento anterior, que foi

Ementa:
COMPETÊNCIA RECURSAL. AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE POSTERIORMENTE ADITADA E CONVERTIDA EM AÇÃO DE USUCAPIÃO.
1. COMPETÊNCIA RATIONE MATERIAE: Matéria que se insere na competência da Primeira Subseção de Direito Privado (1a a 10a Câmaras), nos termos do item I.15 do artigo 5o da Resolução 623/2013, do Colendo Órgão Especial.
2. PREVENÇÃO: O julgamento de agravo de instrumento anterior, que foi direcionado à Segunda Subseção de Direito Privado em razão de ter sido mantido o cadastramento inicial da ação após o aditamento, não gera prevenção. Inteligência da Súmula 158 deste E. Tribunal. Competência em razão da matéria que é absoluta.
3. RECURSO NÃO CONHECIDO, com determinação de redistribuição.